Tribunal: TJSP
Processo: 2244389-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos. Abordagem reparatória. Pedido de gratuidade judiciária, a requerimento do réu. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do réu. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos. Abordagem reparatória. Pedido de gratuidade judiciária, a requerimento do réu. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do réu. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2244389-91.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244389-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
EDSON PERES DA SILVA, é agravado HIGOR ZULATO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2244389-91.2019.8.26.0000
VOTO No 36.324
2
COMARCA DE TUPÃ – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EDSON PERES DA SILVA (réu)
AGRAVADO: HIGOR ZULATO SILVA (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO EDSON LOPES FILHO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Acidente
de
veículos.
Abordagem
reparatória.
Pedido
de
gratuidade judiciária, a requerimento do réu.
Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza,
para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita
em favor do réu. Isenção concedida. Direito, que pode
ser revogado a qualquer tempo, à consideração de
evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99,
do Código de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.324
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réu, em demanda
reparatória (composição de danos em acidente de veículos), questiona
comando que lhe indeferiu pedido de justiça gratuita.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 106).
Informações da instância da causa, a fls.
109/110.
In albis, o prazo para apresentação de
contraminuta (fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2244389-91.2019.8.26.0000
VOTO No 36.324
3
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, deferindo ao réu, agravante, o benefício da gratuidade
judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator